Tribunal: TJSP
Processo: 9132993-78.2005.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil do Empregador
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CONTA DE LIQUIDAÇÃO - AUXÍLIO-ACIDENTE - CONCESSÃO SUPERVENIENTE DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PREVIDENCIÁRIA – BENEFÍCIOS INACUMULÁVEIS – VALORES DEVIDOS SOMENTE ATÉ A VÉSPERA DA APOSENTAÇÃO.
Recurso autárquico provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000043983
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
9132993-78.2005.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, é apelado ANA MARIA
CORREA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente) e JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
JOÃO NEGRINI FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 9132993-78.2005.8.26.0000 -Voto no 26.428
2
Apelação Cível no 9132993-78.2005.8.26.0000
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Apelado: Ana Maria Correa
Comarca: Santo André
Voto no 26.428
ACIDENTE
DO
TRABALHO
-
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO - CONTA DE LIQUIDAÇÃO - AUXÍLIO-
ACIDENTE - CONCESSÃO SUPERVENIENTE DE
APOSENTADORIA
POR
INVALIDEZ
PREVIDENCIÁRIA – BENEFÍCIOS INACUMULÁVEIS
– VALORES DEVIDOS SOMENTE ATÉ A VÉSPERA
DA APOSENTAÇÃO.
Recurso autárquico provido.
A r. sentença de fls. 40/42 julgou improcedentes os
embargos opostos pela autarquia, para adotar o cálculo elaborado pela
obreira como norte para o prosseguimento da execução, permitindo a
cumulação do auxílio-acidente com aposentadoria por invalidez
previdenciária. Houve condenação da autarquia ao pagamento de
indenização por litigância de má-fé de 15% do valor atualizado da
condenação, nos termos do art. 18, §2o, do CPC de 1973.
Apelou a autarquia aduzindo que o auxílio-acidente e a
aposentadoria por invalidez previdenciária são inacumuláveis, ante a
vedação imposta pela Lei 9.528/97. Afirma que o auxílio-acidente foi
deferido a partir de 04.04.2000 e o benefício previdenciário teve início
em 01.09.2002, razão pela qual não se pode falar em conhecimento
prévio da situação ou de pedido que viola a coisa julgada. Requer
também por isso o afastamento de sanção por conduta de má-fé. Pede,
em suma, a reforma da sentença e o acolhimento de seu cálculo
comparativo e, subsidiariamente, a redução dos honorários advocatícios.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 9132993-78.2005.8.26.0000 -Voto no 26.428
3
Vindo os autos para julgamento nesta instância, foi
proferido o v. acórdão de fls. 74/80, que não conheceu do apelo
autárquico, em razão da deserção.
Na sequência, o Instituto interpôs recurso extraordinário,
conclusos ao Desembargador Presidente da Seção de Direito Público
que, considerando o julgamento proferido pelo Supremo Tribunal
Federal nos autos do RE 594.116/SP, em cumprimento ao disposto no
art. 543-B, §3o, do CPC/73 (atual 1.040, II, do novo Código de Processo
Civil), devolveu os presentes autos à Turma Julgadora, que manteve a
decisão.
O recurso extraordinário foi admitido, o C. STF deu
provimento ao recurso extraordinário e reformou o v. acórdão de fls.
74/80, determinando o julgamento do apelo autárquico (fls. 134/136).
É o relatório.
A r. sentença proferida na fase de conhecimento julgou
procedente o pedido para condenar a autarquia a pagar à obreira o
auxílio-acidente de 50%, a partir da data de juntada do laudo pericial
oficial (04.04.2000). Em grau recursal, a sentença não foi modificada
neste tocante.
Dando início à fase executiva, o credor apresentou conta de
liquidação, apurando as parcelas em atraso, perfazendo o montante de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 9132993-78.2005.8.26.0000 -Voto no 26.428
4
R$ 21.915,94 (fls. 148/149 do apenso).
Ocorre que a autarquia comprovou, nos presentes
embargos, que à obreira foi concedido, em 01.09.2002, o benefício de
aposentadoria por invalidez previdenciária (fl. 15).
Diante disso, cumpre reconhecer que, tendo sido concedido
à autora o auxílio-acidente com termo inicial em 04.04.2000, ou seja, já
quando em vigor a Lei 9.528/97, o que, aliás, restou consignado na r.
sentença de fls. 89/90 (“na forma da Lei 8.213/91 e legislação
posterior”), o termo final do cálculo de liquidação deve ser o dia
31.08.2002 (dia anterior ao início da aposentadoria previdenciária).
Observe-se, ainda, que, para fins de elaboração da conta de
liquidação, o título executivo especifica a data em que o benefício tem
início, mas não quando deve terminar.
Desse modo, se a questão da inacumulatividade não foi
tratada no processo de conhecimento, deve ser obrigatoriamente
discutida na fase de execução.
E, in casu, o que prevalece para verificação da
possibilidade de recebimento concomitante da aposentadoria e do
auxílio-acidente é o termo inicial dos benefícios, como se disse, pois
este é o marco objetivo sobre o qual se funda a análise da norma de
regência do auxílio-acidente concedido à segurada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 9132993-78.2005.8.26.0000 -Voto no 26.428
5
A última parte do § 2o do artigo 86 da Lei n. 8.213/91, com
a redação conferida pela Lei n. 9.528/97, é expressa ao disciplinar que é
vedada a cumulação do auxílio-acidente com qualquer espécie de
aposentadoria.
Ademais, registro que o Superior Tribunal de Justiça,
derradeiro intérprete da legislação federal, já proferiu decisões neste
exato sentido, como demonstra a ementa abaixo transcrita:
PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO ACIDENTE. APOSENTADORIA.
CUMULAÇÃO.
INVIABILIDADE.
CONCESSÃO
DA
APOSENTADORIA POSTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI N.
9.528/97. SÚMULA 83/STJ.
1. A redação original do art. 86 da Lei n. 8.213/91 previa que o
auxílio-acidente era um benefício vitalício, sendo permitida a
cumulação do referido auxílio pelo segurado com qualquer
remuneração ou benefício não relacionados com o mesmo acidente.
2. O referido normativo sofreu alteração significativa com o advento
da MP 1.596-14/97, convertida na Lei n. 9.528/97, que afastou a
vitaliciedade do auxílio-acidente e passou expressamente a proibir a
acumulação do benefício acidentário com qualquer espécie de
aposentadoria do regime geral, passando a integrar o salário de
contribuição para fins de cálculo da aposentadoria previdenciária.
3. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a
possibilidade de acumulação do auxílio-acidente com proventos
de aposentadoria requer que a lesão incapacitante e a concessão
da aposentadoria sejam anteriores às alterações promovidas pela
Lei n. 9.528/97. Súmula 83/STJ.
Recurso especial não conhecido.
(REsp 1244257/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS,
SEGUNDA TURMA, julgado em 13/03/2012, DJe 19/03/2012) (g.n.)
Assim, é de rigor a reforma da sentença e a homologação
do cálculo comparativo do INSS, elaborado com exclusão das parcelas
do auxílio-acidente no período posterior à data de implantação da
aposentadoria previdenciária da segurada (saldo de R$ 15.069,38,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 9132993-78.2005.8.26.0000 -Voto no 26.428
6
válido para março de 2004).
Por fim, cumpre reconhecer que não houve litigância de má-
fé, eis que não havia coisa julgada quanto à questão da cumulatividade
de benefícios e a informação prestada pela Contadoria judicial quanto à
correção do cálculo do obreiro restringia-se à parte aritmética. Por tal
razão, e em face do provimento do recurso, afasto a sanção imposta.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator